Tribunal: TJES
Processo: 5040808-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040808-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: TULIO ANDRE NOGUEIRA DE CASTRO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5040808-18.2024.8.08.0035

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) IPVV

RECORRIDO:
TULIO ANDRE NOGUEIRA DE CASTRO, MURILO GONCALVES COELHO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. BOANERGES ELER LOPES

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS (TRIÊNIOS, SEXÊNIOS, LICENÇA-PRÊMIO). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO "EFEITO CASCATA" (ART. 37, XIV, CF). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS (TRATO SUCESSIVO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) IPVV
em face da sentença que julgou procedente o pleito de dois Auditores Fiscais aposentados. Os autores requereram o recálculo dos seus proventos para incluir a
Gratificação de Produtividade Fiscal
(incorporada após 120 meses, nos termos do art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/2001) na base de cálculo das vantagens pessoais (triênios, licença-prêmio e sexênios). O IPVV argumentou a prescrição do fundo de direito e a impossibilidade de incidência, por configurar o vedado "efeito cascata" (art. 37, XIV, CF). A sentença acolheu o pedido autoral, rejeitou as preliminares e aplicou a prescrição quinquenal às parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise da
natureza jurídica
da Gratificação de Produtividade Fiscal após sua incorporação aos proventos e à possibilidade de sua inclusão na base de cálculo das vantagens pessoais dos servidores aposentados. O Recurso busca reverter a decisão, reiterando as teses de prescrição do fundo de direito e de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição:
Afastada a alegação de prescrição do fundo de direito. A pretensão dos autores não atinge o ato de aposentadoria em si, mas sim o
método de cálculo mensal
dos proventos, configurando uma
relação de trato sucessivo
em que a lesão se renova a cada mês. Aplica-se a
prescrição quinquenal
das parcelas vencidas, conforme a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Natureza da Gratificação:
O fato de a legislação municipal (Lei nº 3.872/2001, art. 47) prever a
incorporação
da gratificação aos proventos após 120 meses é um forte indicativo de sua natureza
permanente/vencimental
, e não meramente
propter laborem
ou transitória.

"Efeito Cascata" Não Configurado:
A jurisprudência consolidada reconhece que gratificações de produtividade pagas habitualmente e incorporadas aos proventos ostentam natureza vencimental, devendo servir de
base de cálculo
para as demais vantagens pessoais. O cálculo de vantagens pessoais sobre uma verba que integra a remuneração (vencimento) não se confunde com o cálculo de uma vantagem sobre outra, não havendo ofensa ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:

CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau. Condenado o Recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios
, fixados em
10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação.

TESE JURÍDICA (APLICADA):
A
Gratificação de Produtividade Fiscal
, quando incorporada aos proventos de aposentadoria por expressa previsão legal, assume
natureza vencimental
e deve ser incluída na base de cálculo para a incidência de vantagens pessoais do servidor, não se configurando a vedação ao
"efeito cascata"
prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Legislação Citada:

Lei Municipal nº 3.872/2001, art. 47

Constituição Federal, art. 37, XIV

Lei nº 9.099/95, art. 55

Jurisprudência Citada:

Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012157-66.2017.8.08.0048 (Exemplo de gratificação de produtividade com natureza vencimental)

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50134507320238080048 (Tese: Gratificação de produtividade fiscal possui natureza de vencimento e deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) IPVV
em face da r. sentença (Id. 17085800) que julgou procedente a pretensão formulada por
TULIO ANDRE NOGUEIRA DE CASTRO
e
MURILO GONCALVES COELHO
.

Narram os autores, em sua inicial, que são servidores públicos municipais aposentados, exercendo a função de Auditores Fiscais da Receita Municipal, e que, em decorrência do recebimento da Gratificação de Produtividade Fiscal por mais de 120 (cento e vinte) meses, tiveram tal verba incorporada aos seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/2001.

Sustentam que a referida gratificação possui natureza vencimental, devendo, portanto, compor a base de cálculo para a incidência das demais vantagens pessoais a que fazem jus (triênios, licença-prêmio e diferença de sexênio).

Requerem, assim, a condenação da autarquia previdenciária à obrigação de fazer consistente no recálculo de seus proventos, com a devida incidência das vantagens, e ao pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

Em contestação (ID. 17085795), o IPVV arguiu preliminarmente a ilegitimidade passiva do Município de Vila Velha, a prescrição do fundo de direito e a inépcia da inicial por iliquidez do pedido.

No mérito, defendeu a natureza
propter laborem
da gratificação, sustentando que sua inclusão na base de cálculo de outras vantagens configuraria o vedado "efeito cascata", em violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Após réplica (Id. 17085798), sobreveio a sentença (Id.
17085800
), que rejeitou as preliminares, aplicou a prescrição quinquenal às parcelas vencidas e, no mérito, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a natureza vencimental da gratificação de produtividade e determinando a incidência das vantagens pessoais sobre ela, com o consequente pagamento das diferenças apuradas.

Inconformado, o IPVV interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 17085802), reiterando as teses de prescrição e decadência do fundo de direito e a impossibilidade de incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação, por violação ao art. 37, XIV, da CF.

Regularmente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 17085805), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

A delimitação da controvérsia no âmbito deste Recurso Inominado restringe-se à análise da natureza jurídica da Gratificação de Produtividade Fiscal, prevista na Lei Municipal nº 3.872/2001, e à possibilidade de sua inclusão na base de cálculo das vantagens pessoais dos servidores aposentados, ora recorridos.

A decisão proferida pelo Juízo singular, que julgou procedente o pleito autoral, merece ser integralmente mantida por esta Egrégia Turma Recursal em função da correta aplicação do direito e da jurisprudência consolidada ao contexto fático-probatório.

A análise apurada dos argumentos recursais e das provas constantes dos autos não revela a existência de elementos aptos a modificar a conclusão de primeiro grau.

Consoante demonstrado, o Recurso Inominado apresentado é tempestivo, estando dispensado de preparo nos termos da lei.

No que tange à prejudicial de mérito arguida pelo recorrente, referente à prescrição do fundo de direito, esta não merece prosperar. A pretensão dos autores não se volta contra o ato de concessão da aposentadoria em si, mas sim contra o método de cálculo de seus proventos, que, segundo alegam, mensalmente deixam de observar a base de cálculo correta.

Trata-se, portanto, de uma relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme corretamente decidido pelo juízo
a quo
em consonância com a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Superada a questão prejudicial, adentro ao mérito da demanda. O cerne da irresignação do Recorrente reside na tese de que a Gratificação de Produtividade Fiscal não possui natureza vencimental e que a incidência de vantagens pessoais sobre ela configuraria o vedado "efeito cascata", em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Contudo, a argumentação recursal não se sustenta.

O fato de a própria legislação de regência, a Lei Municipal nº 3.872/2001, prever em seu art. 47 a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria após o seu recebimento por 120 meses é um forte indicativo de sua natureza permanente e não meramente transitória ou
propter laborem
.

Tal previsão legislativa visa, justamente, garantir a estabilidade financeira do servidor que dedicou longo período de sua carreira àquela função específica.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores já pacificou o entendimento de que gratificações de produtividade pagas de forma habitual e que se incorporam aos proventos de aposentadoria ostentam natureza vencimental, servindo de base para o cálculo das demais vantagens pessoais do servidor, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DA SERRA. AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS SOBRE A BASE DE CÁLCULO INCORPORADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Rejeitada a alegação de intempestividade do recurso de embargos de declaração. A gratificação de produtividade dos servidores ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Município da Serra é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada ao desempenho de atividades especiais/diferenciadas, possuindo natureza jurídica vencimental. Assim, é devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria a fim de que sobre a base de cálculo vencimento + gratificação de produtividade, incidam as demais vantagens pessoais do servidor. Relativamente à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria dos apelados, a alegação do Instituto Apelante de que os valores percebidos na ativa a título de gratificação de assiduidade e triênio-quinquênio foram considerados na apuração da média aritmética da gratificação de produtividade quando da fixação dos proventos de aposentadoria não significa que houve a incorporação da gratificação de produtividade ao salário-base para a incidência das demais vantagens pessoais. O cumprimento integral do artigo 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001, que determina que a gratificação de produtividade a ser incorporada aos proventos de aposentadoria do beneficiário será apurada pela média aritmética dos valores lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a aposentadoria, é a efetiva integração da gratificação de produtividade calculada ao salário-base a fim de que sobre tal somatório incida as demais vantagens pessoais. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012157-66.2017.8.08.0048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N.º 2.405/2001. REFORMA DA SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO POSSUI NATUREZA DE VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão de Sérgio Luiz Pimentel, servidor aposentado, de incorporar gratificação de produtividade aos seus proventos, conforme o artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001. A sentença indeferiu o pedido, alegando que a gratificação não integrava os valores com contribuição previdenciária. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. A controvérsia gira em torno da possibilidade de incorporar gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidores públicos, considerando a ausência de contribuição previdenciária sobre os valores solicitados. O recorrente alega o direito à incorporação com base na legislação municipal, enquanto o réu defende a improcedência da incorporação com base em decisão anterior. III - RAZÕES DE DECIDIR
03. A Lei Municipal n.º 2.405/2001 e a jurisprudência, incluindo decisões do STF e do TJES, reconhecem que a gratificação de produtividade possui natureza de vencimento e deve ser incorporada aos proventos. A sentença deve ser reformada, garantindo ao autor o pagamento da diferença da gratificação mensal, além dos valores retroativos desde sua aposentadoria. IV - DISPOSITIVO E TESE
04. Recurso inominado conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A gratificação de produtividade fiscal possui natureza de vencimento e deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria. 2. O autor faz jus ao pagamento retroativo e mensal da gratificação nos termos do artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001."Dispositivo citado relevante: Artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001. Jurisprudência citada relevante: STF - RE: 634864 RR, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 14/10/2014.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50134507320238080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)g.n

Os precedentes colacionados, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na própria petição inicial, afastam a alegação de violação ao chamado "efeito cascata".

O cálculo de vantagens pessoais sobre uma verba que integra a remuneração (vencimento) não se confunde com o cálculo de uma vantagem sobre outra, mas sim com a correta apuração da base de cálculo salarial sobre a qual as vantagens devem incidir.

Neste cenário, não havendo elementos probatórios ou jurídicos que atestem o desacerto da decisão de primeiro grau, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a finalidade de manter incólume a r. sentença de primeiro grau (Id.
17085800
) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2025.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento, em observância ao Artigo 516 do Código de Processo Civil.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)